Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CÁLCULOS JUDICIAIS. INCORREÇÃO. AFASTADA. PRECLUSÃO. PREVALÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão ou contradição no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, analisando toda a matéria submetida à apreciação.

2. No caso dos autos, o acórdão embargado apreciou os argumentos da parte e seus fundamentos, indicando que a pretensão de discussão do embargante quanto à retroação da correção monetária em relação ao terreno indicado está preclusa, não se confundindo com erro material. Sendo assim, manteve o entendimento de que a matéria já havia sido decidida nos autos de origem em decisão anterior em relação a qual não houve a interposição de recurso.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.